Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738156-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: INES VIEIRA SARMENTO, PATRICIA VIEIRA SARMENTO AGRAVADA: MARIA APARECIDA BENTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelas herdeiras, INÊS VIEIRA SARMENTO e PATRÍCIA VIEIRA SARMENTO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, no inventário no 0703821-70.2022.8.07.0020, de Walter Vieira Sarmento, nomeou a agravante INÊS VIEIRA SARMENTO para o cargo de inventariante, nos seguintes termos (ID 130510273 do processo referência): - Competência para julgamento do presente inventário. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão deverá ser aberta no lugar do último domicílio do falecido. Nesse sentido, seguindo a mesma lógica do droit de saisine, o artigo 48 do CPC estabelece que o lugar da sucessão é o do último domicílio do falecido. Isso porque ali, presumivelmente, estão concentrados os seus interesses e relações jurídicas. Todavia, cabe registrar que a regra do lugar da sucessão tem natureza eminentemente processual. Nesse compasso, impende dizer que as regras de competência para o inventário são ratione loci e, portanto, relativas. Sendo assim, tendo em vista que o lugar do último domicílio do falecido não restou esclarecido e, ante a competência relativa para o inventário, prorrogo a competência deste Juízo sucessório para o julgamento do presente feito. - Ilegitimidade para a inventariança. Por meio da petição de Id. 124781499, informaram os herdeiros que a senhora Maria Aparecida Benta não poderia figurar como inventariante, uma vez que estava separada de fato há muitos anos do falecido e divorciada há mais de 09 anos, desde 04 de outubro de 2012, conforme averbação em certidão de casamento (Id. 124781513). Com isso, uma vez que, apesar da alegação de que o falecido vivia com a senhora Maria Aparecida quando da época do falecimento, não há provas suficientes nos autos que comprovem a referida alegação, devendo esta ser removida da inventariança e do presente inventário. Assim, removo a inventariante nomeada, Maria Aparecida Benta, com fulcro no artigo 622, II, do CPC. Isto posto, revogo o termo de compromisso anteriormente expedido (Id. 119276613). Exclua-se a senhora Maria Aparecida Benta do presente inventário. - Nomeação de novo inventariante. O CPC, em seu artigo 617, estabelece uma ordem de preferência para nomeação do inventariante, ao prever que o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (I) o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; (II) o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; (III) qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; (IV) o herdeiro menor, por seu representante legal; (V) o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; (VI) o cessionário do herdeiro ou do legatário; (VII) o inventariante judicial, se houver; (VIII) pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial". Não havendo informação de que algum dos herdeiros esteja na posse dos bens do falecido, nomeio inventariante a herdeira Inês Vieira Sarmento. Anote-se. (Grifos do original) A r. decisão agravada fora complementada pelas decisões de embargos de declaração opostos pelas agravantes (ID 134118570 e 140697677 do processo referência): (...) A parte embargante sustentou a existência de obscuridade e omissão na decisão sob quatro fundamentos: (a) na decisão constou a afirmação de que “informaram os herdeiros”, todavia as requerentes também informaram que, não obstante o divórcio há mais de 09 anos, e a referida averbação em certidão de casamento, ainda viviam em união estável; (b) obscuridade na decisão consistente da afirmação de que por não haver informação de que algum herdeiro esteja na posse dos bens, nomeou como inventariante a herdeira Inês Vieira Sarmento, todavia, desde o início, restou claro que Maria Aparecida Benta, e os herdeiros Diogo Fagner e Walter Júnior sempre estiveram e estão na administração dos bens; (c) omissão quanto ao pedido de produção de provas formulado na réplica juntada (Id. 125224508), que certamente afastaria de uma vez por todas, qualquer dúvida em relação onde o de cujus morava; e (d) omissão sobre as informações constantes da certidão de óbito que informa que o de cujus residia em local de difícil acesso no interior de Goiás. (...) Quanto à informação de que a senhora Maria Aparecida Benta, não obstante o divórcio há mais de 09 anos, e a referida averbação em certidão de casamento, ainda vivia em união estável, não há provas suficientes nos autos que possam confirmar a referida união, não havendo qualquer obscuridade ou omissão na referida decisão. Ressalte-se ainda que, para que a senhora Maria Aparecida Benta seja habilitada aos autos como companheira do de cujus, há a necessidade de reconhecimento da convivência, por meio de sentença judicial, servindo, inclusive, para referendar não somente o início, mas, da mesma forma, o término da relação, haja vista que o reconhecimento e a dissolução da relação more uxório apresentam inúmeros reflexos jurídicos. Quanto à afirmação de que há obscuridade na decisão consistente da afirmação de que não há informação de que algum herdeiro esteja na posse dos bens, mantém-se tal entendimento. Os documentos colacionados ao feito não demonstram, de forma clara e inequívoca, que qualquer dos herdeiros esteja na posse dos bens do falecido, o que demonstra que a decisão de Id. 130510273, ao nomear a herdeira Inês Vieira Sarmento, em obediência ao artigo 617, III, agiu dentro dos padrões legais, não havendo qualquer obscuridade neste ponto. Por fim, quanto à alegação de omissão relativamente ao último domicílio do de cujus, conforme já salientado na decisão embargada, cabe registrar que a regra do lugar da sucessão tem natureza eminentemente processual. Nesse compasso, impende dizer que as regras de competência para o inventário são ratione loci e, portanto, relativas. Sendo assim, tendo em vista que o lugar do último domicílio do falecido não restou esclarecido e, ante a competência relativa para o inventário, prorrogo a competência deste Juízo sucessório para o julgamento do presente feito. (...). (Grifos do original) (...) A parte embargante sustentou a existência de obscuridade e omissão na decisão sob três fundamentos: (a) obscuridade na decisão consistente na afirmação de que Maria Aparecida Benta vivia em união estável com o de cujus (b) obscuridade quanto à informação de que os herdeiros Diogo Fagner e Walter Júnior sempre estiveram e estão na administração dos bens; e (c) omissão quanto ao pedido de produção de provas formulado na réplica juntada (Id. 125224508), que certamente afastaria de uma vez por todas, qualquer dúvida em relação onde o de cujus e os herdeiros moravam. (...) Quanto ao argumento de obscuridade na decisão consistente na afirmação de que Maria Aparecida Benta vivia em união estável com o de cujus, bem como a alegação de omissão quanto ao pedido de produção de provas formulado na réplica juntada (Id. 125224508), que certamente afastaria de uma vez por todas, qualquer dúvida em relação onde o de cujus e os herdeiros moravam, ambos não merecem prosperar. Conforme já analisado na decisão que julgou os primeiros embargos, não obstante o divórcio há mais de 09 anos, e a referida averbação em certidão de casamento, ainda vivia em união estável, não há provas suficientes nos autos que possam confirmar a referida união, não havendo qualquer obscuridade ou omissão na referida decisão. Ademais, dispõe o artigo 612 do CPC, que o Juiz, nos autos de inventário, decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Assim sendo, verifica-se a necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 612), a toda evidência, questão de alta indagação. Ocorre que o presente Juízo, nos termos dispostos nos artigos 27 e 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, não é competente para processo e julgamento de fatos que dependam da produção de provas, sendo o processamento, portanto, de competência do Juízo Cível. Quanto ao argumento de que há obscuridade quanto à informação de que os herdeiros Diogo Fagner e Walter Júnior sempre estiveram e estão na administração dos bens, tal alegação não merece prosperar, mais uma vez, em face da ausência de provas. Por meio da decisão anteriormente proferida (Id. 137712026), uma vez que ainda controverso o local de residência do herdeiro Walter, houve a sua intimação a fim de que comprovasse sua atual residência, o que restou devidamente demonstrado (Id. 139067154 e anexos), sendo esta em local distinto do informado como bem do falecido. (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 41179461), as agravantes alegam, em síntese, que “ao desconsiderar que os herdeiros DIOGO FAGNER VIEIRA SARMENTO e WALTER JÚNIOR VIEIRA SARMENTO sempre moraram em Formosa-GO e em Brasília-DF, com o falecido e também sempre estiveram na administração dos bens deixados pelo de cujus, para nomear a herdeira INES VIEIRA SARMENTO que desde o ano de 1985 mora no Estado do Paraná, como inventariante, a decisão agravada violou o art. 617, incisos II e III do CPC”. Asseguram que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requerem: (i) a concessão de efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da r. decisão agravada até julgamento final deste recurso; (ii) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja nomeado como inventariante o herdeiro DIOGO FAGNER VIEIRA SARMENTO ou o herdeiro WALTER JÚNIOR VIEIRA SARMENTO; e (iii) no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 41179463). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Lado outro, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil[2]). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ADENOIDECTOMIA. URGÊNCIA COMPROVADA. FILA DE ESPERA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DATUTELA RECURSAL CONFIRMADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A antecipação da tutela recursal depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626031, 07186424220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO, MEDIANTE O USO DE MÁQUINA PRÓPRIA. REPASSE DE VALORES NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1631557, 07187541120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que nomeou a herdeira agravante INÊS VIEIRA SARMENTO para o cargo de inventariante, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a legitimidade para figurar como inventariante. Numa análise perfunctória, a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, embora tenham as agravantes se esforçado em tentar demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a legitimidade para figurar como inventariante, não lograram êxito em evidenciar o perigo de dano. Não se extrai dos autos, aqui ou na origem, qualquer ato em desalinho com a lei, ou, ainda, tendente a representar perigo ao patrimônio, razão pela qual não se faz necessária a antecipação da tutela, que, a rigor, confunde-se com o mérito nesse, que é substancialmente, um pedido satisfativo. A alegada falta de conhecimento da agravante inventariante sobre a real existência de bens do falecido no Estado de Goiás e no Distrito Federal não evidencia temeridade ou perigo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão ou não da tutela de urgência pleiteada. Vê-se que a questão controvertida, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, a destituição da inventariante atual e nomeação imediata de outro, ao que se entende que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, registre-se que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFERE-SE os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.